Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. INTERESSE DE AGIR. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 19 do Código de Processo Civil dispõe que “o interesse do autor pode limitar-se à (i) declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica; (ii) da autenticidade ou da falsidade de documento”. 1.1. Na lição de Daniel Amorim, “tutela meramente declaratória resolve uma crise de certeza; ao declarar a existência, inexistência ou o modo de ser de uma relação jurídica, e excepcionalmente de um fato”. (in Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Salvador: Ed. JusPodium, 2017, p. 104).

2. Diante dos fatos narrados e da relação jurídica intersubjetiva existente entre as partes, evidente se mostra o interesse processual (condição da ação referida no art. 17 do CPC) da agravante/autora em se valer da tutela jurisdicional para vindicar a declaração de inexistência de união estável.

3. O interesse de agir deve ser avaliado sob duas diferentes perspectivas: o interesse/necessidade traduzido na efetiva indispensabilidade do provimento jurisdicional, e o interesse/utilidade entendido como a adequação da via eleita a fim de obter o provimento jurisdicional pretendido a fim de que o meio procedimental adotado seja potencialmente capaz de dar ao autor a tutela jurisdicional pretendida. 3.1. No caso dos autos, tendo em vista a incerteza quanto a natureza da relação mantida pelas partes (se união estável ou não) e as possíveis consequências dessa relação no aspecto patrimonial, há interesse processual da agravante na pretensão deduzida em juízo (declaração de inexistência de união estável), não havendo qualquer óbice no ordenamento jurídico pátrio para sua apreciação pelo Poder Judiciário.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.